Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-63.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. ALTERAÇÃO NAS CIRCUNSTÂNCIAS ECONÔMICAS DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por pelo genitor contra a sentença proferida em ação de alimentos, na qual o juízo a quo fixou os alimentos em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de redução da quantia fixada na sentença para 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente, especialmente diante da alegação do apelante de que possui despesas diversas (financiamento imobiliário, despesas com água, luz, telefone e outras pensões alimentícias já fixadas por outros juízos).
III. Razões de decidir
3. A revisão da pensão alimentícia exige a comprovação de alteração nas condições financeiras do alimentante ou nas necessidades do alimentado. No caso, não se comprovou que as despesas corriqueiras do apelante e nem a existência de outras pensões justifica a redução do valor da pensão. Tampouco as necessidades do menor reduziram, considerando se tratar de adolescente de 16 (dezesseis) anos em pleno desenvolvimento.
4. O alimentante não apresentou provas de gastos extraordinários que comprometam sua capacidade de cumprir com a obrigação alimentar, sendo o percentual fixado adequado e proporcional.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados, observada a gratuidade de justiça concedida pelo Juízo Singular.
Tese de julgamento: “A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo insuficiente a alegação da impossibilidade de pagamento, em razão das despesas assumidas e das demais pensões outrora fixadas por outros juízos. Sem a efetiva demonstração de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante, não há se cogitar em redução dos alimentos prestados.”